Tribunal: TJDFT
Processo: 0022740-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. INCIDENTE DE FALSIDADE. NÃO REALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SISTEMA INTEGRADO DE AÇÕES E OBJETIVOS COMUNS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.
2. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o réu possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça.
3. Como os valores reclamados pela autora não decorrem de suposta relação laboral entre as partes, mas de suposto enriquecimento ilícito decorrente de transferências ilegais efetuadas por entidades paraestatais, a controvérsia deve ser dirimida segundo as regras da Responsabilidade Civil e do Direito das Obrigações, cuja competência é da Justiça Comum Estadual.
4. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
5. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
6. Não é idôneo o documento produzido de forma unilateral pela parte a quem aproveita.
7. O incidente de falsidade documental não é providência obrigatória, e incumbe à parte contra quem foi produzido (CPC, art. 430).
8. A Confederação Nacional do Transporte -CNT e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT embora pertençam a um mesmo sistema integrado de ações e objetivos comuns, são pessoas jurídicas distintas, de forma que, a relação de emprego entre o particular e o SENAT não necessariamente confere validade à transferência de valores de propriedade da CNT em benefício do empregado.
9. Na responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do desembolso (Súmula no 43 e 54 do STJ).
10. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu não provido. Recurso adesivo da autora provido.